Tribunal: CARF
Processo: 11128.723561/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.723561/2013-93
ACÓRDÃO
3001-002.825 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZIM DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/07/2008, 07/10/2008, 09/10/2008, 16/10/2008,
17/10/2008,
31/10/2008,
28/11/2008,
05/12/2008,
20/01/2009,
23/03/2009,
24/03/2009,
26/03/2009,
27/03/2009,
01/04/2009,
15/04/2009, 11/06/2009, 20/06/2009, 26/07/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação
conforme determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar cerceamento de defesa, por falta de fundamentação na decisão de primeira instância,
decretando a nulidade do acórdão recorrido.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.825 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723561/2013-93
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de multa regulamentar cobrada em razão de registros de dados de
embarque de exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) de forma
intempestiva, em desacordo com os prazos estabelecidos pela IN SRF no 28/1994.
De acordo com a Autoridade Fiscal, a recorrente incorreu na infração prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003, conforme trechos a seguir transcritos do Auto de Infração (fls. 2 a 18):
“Em atividade de acompanhamento de averbação dos despachos de exportação,
conforme apuração especial da COANA, verificou-se que os despachos da listagem
anexa encontram-se averbados fora do prazo.
Com efeito , através da verificação do histórico do despacho, constata-se que a
informação dos dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), por parte do transportador, ocorreu em prazo superior a 07(sete) dias
após o embarque, em desacordo com o prescrito pela legislação aduaneira. OU ,
nos casos de DDE a posteriori, face à previsão legal constante do parágrafo 2o, do
art.37, da IN SRF no 28, de 27/04/1994, que foi alterado pela IN RFB no 1.096, de
13/12/2010 , sendo mais benéfica e, portanto, retroativa, a informação dos dados
de embarque ocorreu em prazo superior a 07 (sete) dias contados DA DATA DO
REGISTRO DA DDE (declaração de exportação).
A planilha anexa contém a relação dos dados de embarque informados fora do
prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, a data da informação no
Siscomex dos respectivos dados de embarque e quantidade de dias informados
fora do prazo, por navio.
Tendo em vista que para cada navio podem existir diversas datas de informações
de embarque e no sistema Safira só é permitido informar uma data(por
infração/por navio), a ficha Fato Gerador foi preenchida com a primeira data
informada em atraso.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o
art.44, da IN SRF 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o
Transportador Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00,
conforme previsão legal do art.107, do Decreto-lei no 37/1966, alterado pelo
art.77, da Lei no 10.833/2003, que traz a seguinte redação:
“Art.107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.825 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723561/2013-93
3
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e nos prazos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional ,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;”
A presente autuação também está lastreada no artigo 37, da Instrução Normativa
SRF no 28/94:
(...)
Diante do exposto, claramente configurada está a infração cometida pela autuada
ZIM DO BRASIL LTDA, por descumprimento do prazo de registro da informação dos
dados de embarque no Siscomex em relação aos despachos de exportação
elencados em lista anexa ocorridos em 18 navios, ensejando a multa de R$
5.000,00 por navio/viagem num total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
DADOS DE EMBARQUE INFORMADOS FORA DO PRAZO. ALÉM DO PRAZO DE 7
(sete) DIAS APÓS EMBARQUE.”
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, que a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente, mantendo o crédito
tributário, conforme se verifica na ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada do julgamento em 07/12/2020, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 06/01/2021, alegando em síntese:
i)
Que a decisão recorrida não se encontra fundamentada, razão pela qual
deve ser anulada ou reformada;
ii)
Ilegitimidade passiva visto que a recorrente é mera agência marítima;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.825 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723561/2013-93
4
iii)
Cerceamento ao direito de defesa no auto de infração, que é
flagrantemente nulo devido às errôneas e incompletas descrições dos fatos;
iv)
Que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
v)
A extinção da punibilidade pela ocorrência da denúncia espontânea;
vi)
Que não está adstrita ao prazo de 7 (sete) dias para registro de Declaração
de Despacho de Exportação (DDE); e
vii)
Que houve erro material na lavratura do auto de infração, vez que foram
aplicadas multas de modo sucessivo sobre os mesmos navios/viagens.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar as preliminares.
3. Preliminar
3.1 Cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação na decisão
A recorrente alega que o Acórdão no 16-97.620, da 17a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo é manifestamente nulo, tendo em vista que
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.825 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723561/2013-93
5
afastou, de forma genérica ou sem qualquer fundamentação, dois dos seus principais argumentos
de defesa, quais sejam, as alegações de ilegitimidade passiva do agente marítimo e a de que não
está limitada ao prazo de 7 (sete) dias para registro dos dados de embarque no Siscomex.
Afirma, ainda, que além de ter deixado de enfrentar tais argumentos, a DRJ não se
atentou as peculiaridades do caso, se valendo de decisão proferida em outro caso, que não tem
qualquer similitude com o ora combatido, transcrevendo trechos nesse sentido.
Quanto à ilegitimidade passiva, a recorrente reproduz o seguinte trecho do acórdão
da DRJ para demonstrar a falta de fundamentação:
Com relação à responsabilidade tributária, a Impugnante figurou no presente caso
como transportador devendo, portanto, ser qualificada como sujeito passivo da
obrigação tributária acessória.
No caso concreto, a autuada é parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, tendo em vista que, na qualidade de transportadora/agente de
navegação (fls.05 e ss), é a responsável pela prestação de informações prevista no
art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
No que se refere a alegação de que não está adstrita ao prazo de 7 (sete) dias para
registro de dados de embarque no Siscomex, aduz a recorrente que o acórdão recorrido não teceu
qualquer linha.
Verifica-se nos autos que a recorrente, de fato, impugnou os dois pontos acima
conforme trechos a seguir extraídos da peça de impugnação (fls. 113/148):
Ilegitimidade passiva (fls. 117/125):
III – PRELIMINARMENTE
(...)
(B) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE.
(...)
21. Por todas as razões expostas, resta claro ser a Impugnante Agente Marítima e
mera mandatária mercantil da armadora/transportadora, parte ilegítima para
figurar no lançamento ora impugnado.
Prazo de 7 (sete) dias (fls. 140/143):
IV - NO MÉRITO
(A) - A IMPUGNANTE NÃO ESTÁ ADSTRITA AO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS PARA
REGISTRO DA DDE.
(...)
45. Neste contexto, a própria IN 28/94 facultou o registro da declaração de
exportação em até 10 dias, ou ainda, em prazo superior, se devidamente
autorizado:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.825 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723561/2013-93
6
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações
indicadas no art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3° a
9°, no que couber:
(...)
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art.
52, exceto petróleo bruto e seus derivados, até o décimo dia corrido após a
conclusão do embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da SRF que
jurisdiciona o local do embarque das mercadorias; e
(...)
51. Dessa maneira, resta evidenciado que no presente caso não deve ser aplicada
à Impugnante a regra insculpida no art. 37, §2° da IN 28/94, especialmente diante
da incompatibilidade com prazo de 10 (dez) dias fixado para o exportador prestar
as informações.
No voto condutor da decisão, percebe-se que de fato a alegação de ilegitimidade
passiva foi afastada sem fundamentação (fl. 159).
Igualmente, não houve uma análise dos argumentos apresentados na impugnação
acerca da alegação de que a recorrente não está sujeita ao prazo de sete dias para registro dos
dados de embarque no Siscomex (trechos reproduzidos acima - fls. 140/143).
Entendo que caberia sanar a falta de fundamentação para afastar a alegação de
ilegitimidade passiva tendo em vista a Súmula no 185 do Carf (aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021), que assim estabelece:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Todavia, não vislumbro solução, por parte deste colegiado, para sanar a falta de
pronunciamento acerca da alegação da recorrente de que não está sujeita à “regra insculpida no
art. 37, §2° da IN 28/94, especialmente diante da incompatibilidade com prazo de 10 (dez) dias
fixado para o exportador prestar as informações” (fl. 143).
Desse modo, segundo o entendimento deste relator, fica caracterizado o vício
instransponível de motivação específica nos termos constantes do voto condutor da decisão
recorrida, restando configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito
de defesa, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.825 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723561/2013-93
7
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Desse modo, reconheço a preliminar de cerceamento de defesa, por falta de
fundamentação na decisão de primeira instância, para fins de decretar a nulidade do acórdão
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova
decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada.
Assim, restam prejudicados os demais argumentos da contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por falta
de fundamentação na decisão de primeira instância, por conseguinte decretar a nulidade do
acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 234
DF CARF MF
Original